Tribunal: TJPA
Processo: 0807449-38.2025.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10891 - Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2025-05-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0807449-38.2025.8.14.0000

PACIENTE: DOMINGOS NADIRO BORGES DO CARMO

AUTORIDADE: 1 VARA CRIMINAL DE ANANINDEUA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. EXCESSO DE PRAZO CONFIGURADO. IMPOSSIBILIDADE DE PETICIONAMENTO DA DEFESA. SISTEMA BLOQUEADO. CONFLITO DE JURISDIÇÃO PENDENTE DE DECISÃO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL CARACTERIZADO. ORDEM CONHECIDA E CONCEDIDA. DECISÃO UNÂNIME.

I. CASO EM EXAME

1.
Habeas corpus
liberatório impetrado em favor de réu preso preventivamente desde 19.12.2024, pela suposta prática do crime previsto no art. 157, § 2º-A, I, e § 2º, II, do CP, sendo alegado excesso de prazo na prisão cautelar em razão da ausência de impulso processual nos autos de origem de nº 0826311-52.2024.8.14.0401, diante da indisponibilidade do sistema eletrônico para recebimento de petições. Em conflito de jurisdição instaurado foi designado juízo competente para deliberação de medidas urgentes, sem que houvesse qualquer movimentação.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a ausência de movimentação processual decorrente de falha sistêmica e instauração de conflito de jurisdição pendente de decisão configura excesso de prazo; (ii) saber se, diante desse quadro, é cabível a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares alternativas.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O constrangimento ilegal por excesso de prazo está configurado quando o retardo processual resulta de inércia do Estado-juiz, ainda que não se comprove desídia específica do magistrado, sendo suficiente que a demora não decorra de culpa da defesa.
In casu
, a prisão foi mantida por cinco (05) meses sem qualquer deliberação quanto à situação do réu preso, em razão da paralisação processual causada por falha sistêmica no sistema PJe e indefinição de competência.
4. A jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça reconhece que o excesso de prazo não depende exclusivamente de critério aritmético, sendo avaliado conforme os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, especialmente quando a paralisação do processo impede o sagrado exercício da ampla defesa.
5. Diante da constatação da ausência de movimentação jurisdicional, sem justificativa válida, e da inexistência de previsão de resolução do conflito de competência, mostra-se desarrazoada a manutenção da prisão,
data venia
.
6. Nos termos do art. 319, do CPP, é cabível a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas, com monitoramento eletrônico, desde que não esteja o paciente preso por outro motivo, e sem prejuízo de nova decretação caso a instrução assim exija.

IV. DISPOSITIVO E TESE
7.
Habeas corpus
conhecido e concedido para substituir a prisão preventiva do paciente por medidas cautelares diversas, a serem fixadas pelo juízo de origem, com monitoramento eletrônico, se por outro motivo não estiver preso.

Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 282, § 6º, 319 e 648, II; CP, art. 157, § 2º-A, I, e § 2º, II.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC 743.675/SC, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 18.03.2024; STJ, AgRg no RHC 167.222/RS, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 08.11.2022; STJ, HC 470.162/PE, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 11.04.2019.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, conhecer e conceder a ordem de
habeas corpus
, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e seis dias do mês de março do ano de 2025.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora
Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos
.

RELATÓRIO

Trata-se de
Habeas Corpus
liberatório, com pedido de liminar, impetrado pelo i. advogado, Dr. Hamilton Marques Silva, em favor do nacional DOMINGOS NADIRO BORGES DO CARMO, sem apontar a autoridade coatora.

Relata o impetrante que o paciente se encontra preso desde o dia 18.12.2024, acusado do suposto cometimento do delito capitulado no art. 157, §2º-A, I e §2º, II, do CP, nos autos de origem nº 0826311-52.2024.8.14.0401, alegando excesso de prazo da prisão cautelar decorrente da demora no julgamento do conflito de jurisdição, que sobrestou o acesso aos autos.

Acrescenta que a defesa está impedida de pleitear a revogação da prisão preventiva, por indisponibilidade do sistema PJe de receber demandas em favor do paciente, mesmo após decisão da e Desembargadora relatora do conflito de jurisdição, que determinou que o juízo suscitante, 1ª Vara Criminal de Ananindeua, analisasse as medidas de urgência, o que resulta na ilegalidade na prisão cautelar.

Liminarmente pleiteia a cassação do decreto preventivo, com a confirmação do pedido no mérito.

Juntou documentos (núm. 26179190 e ss).

Indeferido o pedido liminar (núm. 26280963), o impetrado presta informações (núm. 26505529) e a d. Procuradoria de Justiça emite parecer pela concessão da ordem (núm. 26741309).

É o relatório necessário.

VOTO

Na presente demanda constitucional identificam-se a possibilidade jurídica do pedido, a legitimidade e o interesse de agir. Deve, portanto, ser conhecida.

Insurge-se o impetrante contra a manutenção da prisão preventiva do paciente, tendo em vista que, mesmo após indicação do juízo provisório para julgar medidas urgentes, em conflito de competência, os autos permanecem inacessíveis para que a defesa pleiteie a revogação da prisão.

Pois bem.

A
prima facie
, verifico que o não oferecimento da denúncia causa constrangimento ilegal,
data venia
.

O paciente está acautelado desde 19.12.2024, quando sua prisão em flagrante foi convertida em preventiva. Realizada a audiência de custódia, desde então os atos constantes no processo referiram-se tão somente ao debate acerca do conflito de competência instaurado.

Em relação a situação processual do paciente, que é réu preso, nada foi deliberado desde a data de 30.12.2024, momento em que fora realizada a referida audiência.

Instaurado o conflito negativo de competência (núm. 26179190), nos autos de nº
0805251-28.2025.8.14.0000, a e. Desa. Relatora designou o MM. juízo da 1ª Vara Criminal de Ananindeua para deliberar acerca das medidas urgentes, considerando a condição do paciente. No entanto, a defesa sustenta impossibilidade de peticionamento nos autos, o que foi confirmado pelo juízo
a quo
nas informações prestadas (núm. 26505529). Vejamos:

“Por fim, em relação a dificuldade do impetrante para acessar o sistema PJE para juntada de medidas urgentes nos autos de nº 0826311-52.2024.8.14.0401, há de se ressaltar que se trata de bloqueio do próprio sistema, não sendo possível a realização de qualquer ato pelo Juízo da 1ª Vara Criminal de Ananindeua, ainda que tenha sido determinado pela Desembargadora Relatora KEDIMA LYRA nos autos de 0805251-28.2025.814.0006 (Conflito de Jurisdição) que este Juízo venha a decidir qualquer pedido de natureza urgente, pois o processo de origem encontra-se também bloqueado para este Juízo de 1ª grau e, para juntada de qualquer documento é necessária a remessa dos autos para a esta Vara Criminal para possibilitar qualquer movimentação daquele.” <sic>

A jurisprudência dos Tribunais Superiores é no sentido de que o excesso de prazo está configurado quando há desídia, inércia ou falha do judiciário na condução do processo, extrapolando a seara da razoabilidade, prorrogando o feito ou a prisão do acusado sem que haja pronunciamento sobre as situações fáticas e processuais presentes.

Ora, descaracteriza o excesso quando, concomitantemente a instauração do conflito de competência, os autos de origem permanecem sendo impulsionados. Com a máxima
venia
, em sentido contrário transcorre o caso dos autos, justamente porque inexistiu movimentação jurisdicional paralela. Por esta razão, impõe-se o reconhecimento do excesso de prazo.

Nesse sentido, pronuncia-se o c. STJ:

“Constitui entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça - STJ que somente configura constrangimento ilegal por excesso de prazo apto a ensejar o relaxamento da prisão cautelar, a mora que decorra de ofensa ao princípio da razoabilidade, consubstanciada em desídia do Poder Judiciário ou da acusação.”

(AgRg no HC n. 743.675/SC, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 18/3/2024, DJe de 20/3/2024.)

“Eventual constrangimento ilegal por excesso de prazo não resulta de um critério aritmético, mas de uma aferição realizada pelo julgador, à luz dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, levando em conta as peculiaridades do caso concreto, de modo a evitar retardo abusivo e injustificado na prestação jurisdicional.”

(AgRg no RHC n. 167.222/RS, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 8/11/2022, DJe de 16/11/2022.)

In casu
, embora esteja ausente a conduta desidiosa dos magistrados, há flagrante inércia na condução do processo diante da ausência de movimentação processual, que não derivou de culpa da defesa.

A despeito da gravidade do delito noticiado, a manutenção do paciente no cárcere pelo período de 05 (cinco) meses sem que seja concedida a defesa a possibilidade de manifestação, condição que decorre exclusivamente de falha estrutural do sistema eletrônico processual, extrapola os limites da razoabilidade e configura constrangimento ilegal.

Cabe ressaltar que não há previsão para o deslinde definitivo do conflito de competência instaurado, perdurando a ilegalidade da prisão.

Quanto ao pedido subsidiário de substituição da prisão preventiva por medidas cautelares alternativas, este mostra-se plenamente cabível ao caso, nos termos do art. 319, do CPP. Vejamos:

“Reconhecido o excesso de prazo da instrução criminal, é possível, no caso, a substituição da prisão por medidas cautelares outras. Ordem concedida para fixar ao paciente medidas cautelares diversas (...). O Juiz da causa, desde que de forma fundamentada, poderá fixar outras cautelas. Fica o paciente informado, desde já, que o descumprimento das medidas impostas poderá dar causa à nova prisão.”

(HC n. 470.162/PE, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 11/4/2019, DJe de 26/4/2019.)

Assim, conheço e concedo a ordem para substituir a prisão cautelar do paciente Domingos Nadiro Borges do Carmo por medidas cautelares diversas da prisão, a

serem estabelecidas pelo MM. juízo
a quo
, com monitoramento eletrônico, se por outro motivo não se encontrar preso, sem prejuízo de nova decretação caso a instrução probatória assim justifique.

É o voto.

Belém, 02/06/2025